Tribunal: TCU
Processo: 013.990/2013-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Monitoramento de acórdão que considerou ilegal ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de monitoramento do Acórdão 5186/2014-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei no 8.443/1992, 1o, inciso VIII, 250, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, e 15, inciso II, da Resolução do TCU no 152/2002, em: 9.1. acolher, nos termos do § 2o, do art. 250 do Regimento Interno do TCU, as razões de justificativa apresentadas pela Sra. Rita Franco Quirino Gomes, Chefe da Seção Operacional da Gestão de Pessoas-Substituta da Gerência Executiva do INSS em Mossoró/RN; 9.2. determinar à Gerência Executiva do INSS em Mossoró/RN que adote as seguintes providências, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa: 9.2.1. promova a restituição ao erário, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/1990, dos valores recebidos indevidamente por Laurinha Duarte Gameleira (CPF 130., a título de parcela "VPNI - LEI 10855/2004", desde a ciência do Acórdão 5186/2014-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro Aroldo Cedraz, e comprove ao Tribunal de Contas da União as medidas adotadas; 9.2.2. envie, via sistema e-Pessoal, novo ato de concessão de aposentadoria em favor de Laurinha Duarte Gameleira, livre das irregularidades apontadas nos autos, conforme Acórdão 5186/2014-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do e. Ministro Aroldo Cedraz, c/c artigo 262, § 2, do Regimento Interno do TCU, nos termos do art. 46 da Lei 8.112/90, informando ao Tribunal as medidas adotadas.